Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC.

II - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA. II.1. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. II.2. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFAS DE REGISTRO CONTRATO - CARTÓRIO. TAXA NÃO RELACIONADA EM LISTA ATUALIZADA DA RESOLUÇÃO CMN 3.919/2010. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE IMPÕE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO A SER FEITA NA FORMA SIMPLES E COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DA PENALIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE EM QUE NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA NO VALOR ATRIBUÍDO AO SERVIÇO QUE SE COMPROMETERA O AGENTE FINANCEIRO A REALIZAR, SE PROVA HOUVESSE DE O TER EFETIVAMENTE PRESTADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. III. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA FACULTATIVA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Crédito Direto ao Consumidor – CDC automático. Ajuste firmado com capitalização mensal de juros. Contrato bancário não submetido à disciplina posta no Decreto 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura). Negócio jurídico realizado por instituição financeira em que admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000). Artigo 591 do Código Civil de 2002. REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. Válida pactuação de juros capitalizados. Estipulação feita de forma expressa e segundo condições claramente estabelecidas no contrato. Objetividade na indicação das taxas aplicadas, da periodicidade da capitalização, do valor da dívida, do prazo de pagamento e dos encargos incidentes sobre o valor financiado. Entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 382 do c. STJ. Ilegalidade não caracterizada.

2. Desde a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007 (30.04.2008) estabeleceu a autoridade monetária ordenação para cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2.1. Tarifa de cadastro. Taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante, ora recorrida, ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com a mutuária, ora recorrente. Precedente do STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e expresso em orientação posta na Súmula 566. 2.2. Tarifas de registro de contrato em cartório. Taxa não listadas na Tabela I da Resolução 3.919/2020 – CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa pelo preço indicado no contrato. Ônus probatório não atendido pela ré/apelada. Cobrança por atividade não comprovadamente realizada que enseja enriquecimento ilícito. Dever de restituir reconhecido na forma simples. Hipótese em que não configurada cobrança indevida de dívida. Incidência não autorizada do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Restituição devida dos valores pagos, na forma simples e atualizados.

3. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que o apelante tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.

4. Recurso conhecido e provido em parte.